Tribunal: TJES
Processo: 5001197-85.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001197-85.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: PAULO SERGIO ARAUJO JUNIOR
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001197-85.2024.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO(A): PAULO SERGIO ARAUJO JUNIOR

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
(ID 16512283) em face da sentença de ID 16512263, integrada pela decisão de embargos de declaração de ID 16512282, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Em breve relato dos fatos, o autor narra que é cliente da ré e que, em outubro de 2022, foi surpreendido com a
alteração de sua senha e a realização de um empréstimo fraudulento no valor de R$ 450,00, transferido via PIX a terceiro desconhecido. Relata que, em decorrência do não pagamento dessa dívida que desconhece, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA).
Informa que, para limpar seu nome, efetuou o pagamento do débito no valor atualizado de R$ 507,00 em março de 2024. Pleiteou a restituição em dobro e danos morais.

A sentença de piso (ID 16512263) reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da ré, condenando-a à restituição simples do valor pago (R$ 507,00) e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, além do restabelecimento do limite de crédito. Houve oposição de Embargos de Declaração pela ré (ID 16512264), alegando erro material quanto à restituição, os quais foram apreciados na decisão de ID 16512282.

Inconformada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 16512283). Em suas razões, sustenta, em síntese, a regularidade da contratação mediante uso de senha pessoal e
token
, alegando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (fortuito externo), pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), dada a hipossuficiência técnica do consumidor.

Partindo dessa premissa, entendo que a tese recursal de inexistência de falha na prestação do serviço, sob o argumento de que as transações foram realizadas mediante uso de credenciais de segurança (senha/ token), não se sustenta.

Isso porque, é cediço que fraudes bancárias e "golpes" digitais, ainda que perpetrados por terceiros, inserem-se no
risco da atividade
desenvolvida pelas instituições financeiras e de pagamento.

Assim, aplica-se ao caso, com precisão, o entendimento consolidado na
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Ainda, insta salientar que a recorrente não logrou êxito em comprovar, de forma cabal, que a transação foi realizada pelo próprio autor ou que este agiu com dolo ou culpa grave que rompesse o nexo causal (art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, do CDC).

Ora,
as telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de biometria facial ou outros mecanismos robustos de autenticação que vinculem inequivocamente a operação à pessoa do consumidor, são insuficientes para afastar a alegação de fraude, mormente quando o perfil da transação (empréstimo seguido de transferência imediata para terceiro) destoa do padrão do usuário.

A falha na segurança é evidente, caracterizando o
fortuito interno
. A responsabilidade da recorrente, portanto, é
objetiva.

No tocante aos
danos materiais,
a sentença (ID 16512263), mantida após a análise dos embargos (ID 16512282), agiu com acerto ao determinar a restituição do valor desembolsado pelo consumidor para quitar a dívida fraudulenta, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Quanto aos
danos morais,
restaram configurados, na medida em que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes (negativação), decorrente de dívida oriunda de fraude, configura dano moral
in re ipsa
(presumido), dispensando a comprovação de prejuízo efetivo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Agrava ainda mais a situação, o fato de o consumidor ter se visto obrigado a despender recursos próprios para "limpar" seu nome de uma dívida que não contraiu, vivenciando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor fixado pela sentença de origem mostra-se, inclusive, módico diante dos parâmetros usualmente adotados pelas Turmas Recursais em casos de negativação indevida. Contudo, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
(já que não houve recurso da parte autora para majoração), mantenho o valor arbitrado, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem gerar enriquecimento ilícito.

Por fim, rejeito todas as teses defensivas ventiladas no recurso, uma vez que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e a excludente de responsabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de ID 16512282.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)